Tribunal: TJMT
Processo: 1027574-91.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027574-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENY GLORIA DA SILVA - CPF: 318.074.021-34 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SILCA MENDES MIRO BABO - CPF: 023.933.696-86 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1027574-91.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:

Heleny Gloria da Silva

Apelado:

Itau Unibanco S.A.

E M E N T A

REVISÃO DE CONTRATO –
LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
-

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu
in casu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1027574-91.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:

Heleny Gloria da Silva

Apelado:

Itau Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Heleny Gloria da Silva
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios.

Inconformado, a apelante pugna pela reforma da sentença, para que sejam limitados os juros remuneratórios contratados à taxa média do mercado, segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil referente ao mês de janeiro de 2020, ou seja, 1,76% ao mês e 23,25% ao ano.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 86661494).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 23 de junho de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1027574-91.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:

Heleny Gloria da Silva

Apelado:

Itau Unibanco S.A.

V O T O

Infere-se dos autos que
Heleny Gloria da Silva
, ajuizou ação revisional questionando as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, pugnando pela redução para o limite legal, determinando a restituição dos valores pagos a maior na forma de compensação.

Processada a demanda, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, não reconhecendo a abusividade no juros remuneratórios e na capitalização de juros. Ao final, condenou o autor nas custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, a apelante pugna pela reforma da sentença, para que sejam limitados os juros remuneratórios contratados à taxa média do mercado, segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil referente ao mês de janeiro de 2020, ou seja, 1,76% ao mês e 23,25% ao ano.

Pois bem. Quanto a taxa de juros, a
questão está pacificada.
A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação ao tema, transcrevo parte de sua ementa,
verbis
:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Na mesma linha, ainda temos:

“
4. Quanto aos juros remuneratórios, as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), em consonância com a Súmula 596/STF, sendo inaplicáveis, também, os arts. 406 e 591 do CC/2002.
Além disso, a simples estipulação dos juros compensatórios em patamar superior a 12% ao ano não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada
, oportunidade na qual a revisão judicial é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira...”.
(STJ, AgRg no REsp 1052866/MS, 2008/0091874-5, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, DJe 03/12/2010 - grifei)

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Assim, no caso, como bem observado pela sentença verberada, não se evidenciou a abusividade da taxa de juros
contratada (
23,25%
ao ano) em relação à taxa de mercado vigente no momento da contratação
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de junho de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021